Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-24.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA DA NÃO APREENSÃO DA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA À LUZ DO TEMA 1.194/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 1o, do CP (roubo impróprio), à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a alteração do regime prisional e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por roubo impróprio; (ii) analisar se a ausência de apreensão da arma branca autoriza a desclassificação para furto; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente no tocante a valoração dos maus antecedentes e a possibilidade de ser reconhecida a confissão espontânea, mesmo que qualificada; (iv) estabelecer se subsistem fundamentos para a manutenção do regime inicial fechado da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se mantém quando a materialidade é comprovada por autos formais (prisão em flagrante, apreensão e restituição do bem) e a autoria é confirmada pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunho judicial e policial.
4. O depoimento da vítima, ainda que prestado exclusivamente em sede extrajudicial, pode fundamentar a condenação quando em harmonia com outras provas colhidas em juízo.
5. A configuração do crime de roubo independe da apreensão ou do uso efetivo de arma, bastando a grave ameaça exercida contra a vítima, ainda que apenas por gestos, palavras ou simulação, quando corroborada por provas testemunhais e pelo contexto fático.
6. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1.194, quando a confissão for qualificada — isto é, quando o fato confessado corresponder a crime de menor gravidade ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade —, a atenuante deve ser aplicada em menor proporção e não pode ser considerada preponderante no concurso com agravantes
7. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, o regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de maus antecedentes.
8. É legítima a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando fixado o regime inicial fechado, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.